Tribunal: TJES
Processo: 5003768-20.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-20.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ANTONIO RIBEIRO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003768-20.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOAO ANTONIO RIBEIRO

RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em decorrência de falha na prestação de serviços aéreos por parte da recorrida em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda pelo que CONDENO a requerida a: 1) restituir ao autor, o valor de R$2.403,00 (dois mil e quatrocentos e três reais), corrigido monetariamente da data do desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; 2) pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

O recorrente, irresignado, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
fixado à título de reparação por danos morais.

Destarte, após análise detida das razões recursais, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Veja-se que, restou incontroverso nos autos que
a recorrida não prestou qualquer assistência material ao recorrente, diga-se de passagem, em país estrangeiro, fato que, a toda evidência, gera extrema angústia e apreensão
, prescindindo de maiores digressões.

Nesse contexto, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a majoração da quantia fixada para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de majorar a quantia fixada a título de reparação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Sem custas e verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)